Tribunal: TJDFT
Processo: 0726967-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO JUNTO AO VALOR PRINCIPAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Em se tratando de cumprimento individual de sentença, prolatada em ação coletiva, contra a Fazenda Pública, em que se mostra necessária a liquidação do julgado, os honorários advocatícios sucumbenciais, relativos à fase de conhecimento, devem ser fixados após a apuração do valor devido, nos termos do art. 85, § 3o e § 4o, inciso II, do CPC, conforme determinado no título exequendo.
2. Não há que se falar em prevenção do juízo prolator da sentença coletiva, para fixação dos honorários advocatícios, tendo em vista a necessidade de apuração do valor devido individualmente.
3.Recurso parcialmente provido.